Tribunal: STF
Processo: RE 469079
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios em recurso extraordinário. 2.
Embargos declaratórios conhecidos como agravo regimental. 3. É
impertinente a alegação de obscuridade quando fundamentada em
inferências sobre legislação que não integrou a controvérsia da
lide. 4. PIS. Figurino constitucional. Dupla vinculação normativa
(arts. 195, I, e 239): relação de gênero e espécie. Precedentes.
Conseqüências. 5. Agravo regimental a que se nega provimento